Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TERMO DE RESERVA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA E CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. VINCULAÇÃO DA CONSTRUTORA AO PRAZO ESTABELECIDO NO TERMO DE RESERVA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO CARACTERIZADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelas embargantes e dado parcial provimento à apelação cível interposta pelo embargado, apenas para alterar a distribuição dos ônus de sucumbência. As embargantes asseveram estar configuradas contradição e omissão quanto à análise da pretensão de prevalência dos prazos estabelecidos no contrato de compra e venda do imóvel, em detrimento do prazo estabelecido no termo de reserva de unidade imobiliária, para efeitos de entrega do bem. Alegam a existência de erro material quanto à indicação do termo inicial para fins de pagamento da indenização por lucros cessantes. Ressaltam, ainda, que não teria sido examinada a tese de ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, decorrente do advento da pandemia de COVID-19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição, ao examinar a controvérsia a respeito do prazo estabelecido para entrega do imóvel; (ii) estabelecer se estaria evidenciado erro material no v. acórdão quanto à fixação do termo inicial para fixação da indenização por lucros cessantes; (iii) avaliar se houve manifestação acerca da questão relacionada à excludente de responsabilidade invocada pela embargante; (iv) analisar se estaria configurado caráter protelatório nos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento das teses de ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, quando se observa que o egrégio Colegiado examinou devidamente as questões fáticas e jurídicas suscitadas pelas partes litigantes, deixando assinalado que o advento da pandemia de COVID-19 não caracterizaria motivo de força maior ou caso fortuito apto a afastar a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel. Ficou ressaltado que, para a verificação do prazo de entrega do imóvel, dever prevalecer a regra estabelecida termo de reserva de unidade imobiliária, em detrimento das disposições contidas no contrato de compra e venda do imóvel.
5. Observado que as embargantes, no recurso de apelação interposto, não formularam qualquer questionamento a respeito de equívoco quanto à fixação do termo inicial para efeitos de pagamento de indenização por lucros cessantes, não há razão para que sejam acolhidos os embargos de declaração em relação à tese de existência de erro material.
6. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.